Tribunal: TCU
Processo: 008.313/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Financiadora de Estudos e Projetos em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 01.04.0201.00, firmado com o/a FUNDO NAC.DE DESENV. CIENTIFICO E TECNOLOGICO, Siafi/Siconv 501748, função null, que teve como objeto PROMOÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO NO CIFMC (no da TCE no sistema: 3036/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1674/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) , em desfavor do Instituto Brasileiro de Energia e Materiais (Ibem) e de Álvaro Ferraz Filho e Sílvio Quezado, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados por meio do convênio registro Siafi 501748, que teve por objeto a "Promoção de pesquisa e de desenvolvimento científico e tecnológico no CIFMC", firmado no valor de R$ 2.096.416,00, sendo R$ 1.078.000,00 à conta do concedente e R$ 1.018.416,00 referentes à contrapartida do convenente. Considerando que o fundamento para instaurar a TCE decorreu da execução do objeto sem a regular aplicação da contrapartida e o prejuízo, segundo o tomador de contas, teria alcançado R$ 523.680,63; considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos do art. 2o dessa norma, prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento, contados dos termos iniciais indicados no artigo 4°, conforme cada caso; e que nos termos do art. 8o incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho; considerando, ainda, o entendimento firmado por meio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário acerca do marco inicial da fluição da prescrição intercorrente; considerando que a prestação de contas do convênio foi apresentada em 17/04/2008 (peça 35) , que a primeira interrupção da prescrição ocorreu em 30/6/2008, com a emissão de Parecer Financeiro (peça 39) que aponta irregularidades na prestação de contas; considerando que ocorreram eventos para apuração das irregularidades em 01/07/2008 (peça 44) , 16/12/2008 (peça 57) , 13/01/2009 (peça 58) , 09/11/2009 (peça 65) , 10/11/2009 (peça 66) , todavia após essa última data a apuração seguinte adveio somente em 08/04/2014, com a expedição de ofício destinado ao convenente a respeito das falhas identificadas (peça 73) , de modo que se observa o intervalo superior a três anos entre eventos apuratórios, configurando-se, assim, a incidência da prescrição intercorrente; considerando que, em pareceres convergentes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) concluem pela prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento (peças 142-145) ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, 143, inciso I, alínea "a", 169, inciso III e VI, 212, do Regimento Interno/TCU, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 008.313/2023-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alvaro Ferraz Filho (XXX.584.284-XX) ; Instituto Brasileiro de Energia e Materiais - Ibem (05.513.306/0001-65) ; Sylvio Quezado de Magalhães (XXX.243.021-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.